Tribunal: TJPA
Processo: 0842680-33.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842680-33.2024.8.14.0301

APELANTE: GENTIL RAIOL TAVARES JUNIOR, ERIKA SIMONE SILVA DE MEDEIROS TAVARES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gentil Raiol Tavares Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que, em ação ordinária ajuizada em face do IGEPPS, visando à concessão de pensão por morte e ao pagamento retroativo desde 18/05/2019, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, à luz do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que o autor não preencheria os requisitos legais de dependência previstos na LC estadual nº 39/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quando há pretensão resistida e controvérsia jurídica relevante quanto ao regime jurídico aplicável e aos requisitos fáticos para concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de indeferimento administrativo revela pretensão resistida, o que caracteriza, em tese, interesse processual, não sendo possível extinguir o processo por ausência de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional.

A fundamentação adotada na sentença aproxima-se de juízo de mérito, ao afastar a pretensão com base na interpretação da legislação aplicável, o que deve ser objeto de cognição exauriente, e não de juízo de carência da ação.

A controvérsia envolve debate jurídico sobre a incidência de normas federais e estaduais, além de questões fáticas relevantes, como a verificação da condição de invalidez e sua anterioridade ao óbito, cuja apuração demanda contraditório e eventual dilação probatória.

A técnica de julgamento com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC) não se aplica ao caso, diante da ausência de instrução probatória suficiente, impondo-se o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de indeferimento administrativo e controvérsia jurídica relevante sobre os requisitos legais e o regime normativo aplicável afasta a ausência de interesse processual.

Não se admite extinção do processo sem resolução do mérito quando a controvérsia envolve juízo de procedência ou improcedência do pedido, demandando cognição exauriente e possível instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 932; 1.013, §3º; LC/PA nº 39/2002, art. 6º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0842680-33.2024.8.14.0301.

APELANTE: ERIKA SIMONE SILVA DE MEDEIROS TAVARES e GENTIL RAIOL TAVARES JUNIOR.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que, em ação ordinária de concessão de pensão por morte c/c cobrança de valores retroativos desde 18/05/2019 e pedido de tutela de urgência, ajuizada por Gentil Raiol Tavares Junior em face do IGEPPS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

Conforme a sentença, o Juízo a quo reputou inaplicável a Lei Federal nº 8.213/1991, por se tratar de instituidor vinculado a regime próprio, aplicando-se a LC estadual nº 39/2002, cujo art. 6º, III, exige, para o filho maior inválido, cumulativamente, condição de solteiro, invalidez anterior ao fato gerador e ausência de percepção de benefício previdenciário como segurado; concluiu, ainda, que o autor é casado e percebe BPC/LOAS, o que afastaria sua condição de dependente e, por conseguinte, o interesse processual.

Em razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) há pretensão resistida (indeferimento administrativo do benefício por ausência de dependência, estado civil e recebimento de BPC); (ii) a controvérsia não autoriza extinção por falta de interesse, por envolver discussão jurídica relevante e, ademais, instrução probatória quanto aos requisitos; (iii) invoca precedentes no sentido da prevalência da legislação federal (Lei 8.213/91) em pontos específicos, à luz do art. 5º da Lei 9.717/98, notadamente quanto à dependência econômica e à irrelevância do estado civil; (iv) afirma que o recebimento de BPC não impediria o reconhecimento do direito, por ser benefício não cumulável, passível de cancelamento/opção.

O IGEPPS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum.

A 6ª Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, destacando, dentre outros pontos, que a legislação estadual vigente à época do óbito prevê expressamente a exigência de filho maior inválido solteiro, e que o estado civil do autor (casado) contraria o art. 6º, III, da LC 39/2002; consignou, ainda, que o recebimento de benefício assistencial não seria, por si, óbice à percepção cumulativa, por se tratar de fatos geradores distintos, mas reforçou a incidência do requisito do estado civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de interesse processual, por entender que o autor não se enquadra como dependente, ante a literalidade do art. 6º, III, da LC 39/2002 (filho maior inválido solteiro, com invalidez antecedente ao óbito e sem percepção de benefício previdenciário como segurado), destacando que o demandante é casado e percebe BPC.

Sucede que, em regra, a ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC) exige a demonstração de que não há necessidade/adequação/utilidade da tutela jurisdicional para o fim pretendido. Aqui, porém, há notícia de indeferimento administrativo do benefício (pretensão resistida) e de demanda judicial apta, em tese, a conduzir à prestação jurisdicional postulada, o que, por si, revela necessidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado.

Mais do que isso: a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo, no sentido de que a pretensão não poderia prosperar por incompatibilidade com a norma de regência, aproxima-se, substancialmente, de juízo de mérito (procedência/improcedência), e não de juízo de carência da ação.

A discussão sobre qual o regime normativo aplicável e seus limites frente às normas gerais federais; o alcance do requisito “solteiro”, e os requisitos materiais para a concessão de pensão por morte ao filho maior inválido (inclusive quanto à invalidez anterior ao óbito e eventual dependência) não se exaure, com segurança, em exame meramente perfunctório, podendo demandar contraditório efetivo e, conforme o caso, dilação probatória.

Portanto, não se mostra juridicamente adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quando o que se está a afirmar é, essencialmente, a incompatibilidade do pedido com a interpretação adotada da legislação aplicável, tema que deve ser enfrentado no mérito, com a amplitude de cognição própria.

Embora seja possível ao Tribunal, em hipóteses legalmente previstas, julgar desde logo o mérito (art. 1.013, §3º, CPC), tal técnica pressupõe que a causa esteja madura para julgamento, com conjunto probatório suficiente e ausência de necessidade de instrução adicional.

No caso, a controvérsia envolve, além de debate normativo, a verificação de requisitos fáticos relevantes, como a comprovação da condição de invalidez e sua anterioridade ao óbito, eventualmente por junta/perícia oficial, conforme exigências legais; além de outros elementos que possam ser pertinentes ao enquadramento como dependente, o que desaconselha a aplicação imediata da teoria da causa madura.

Assim, impõe-se cassação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, assegurando-se o contraditório, a instrução necessária e, ao final, prolação de sentença de mérito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC e normas regimentais aplicáveis, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para CASSAR a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual;

DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com apreciação das questões controvertidas sob cognição exauriente e, se necessário, realização da instrução probatória pertinente, ao final proferindo-se sentença de mérito.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026